Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-89.2025.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. REGISTRO FORMAL EM NOME DO TERCEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DO REGISTRO NO DETRAN. POSSE E DISPONIBILIDADE DO BEM PELA EXECUTADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de desconstituição da penhora sobre veículo.
2. Fatos relevantes. (i) o CRLV do veículo, emitido em 25.10.2024, indica o registro do bem em nome da embargante; (ii) a executada, filha da parte embargante, ofereceu, em 13.12.2024, o bem como garantia em acordo celebrado em processo em fase de cumprimento de sentença; (iii) em decorrência do descumprimento desse ajuste, foi determinada a restrição e penhora do automóvel, via Renajud, em 04.08.2025; (iv) há vínculo familiar direto entre a embargante e a executada (mãe e filha), circunstância omitida na petição inicial; (v) há indícios de posse e disponibilidade do bem pela executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença violou o direito à ampla defesa, ao julgar antecipadamente a lide, sem conferir oportunidade à produção de prova pericial e testemunhal; (ii) se é viável (ou não) a desconstituição da penhora imposta ao veículo alegadamente de propriedade de terceiro (apelante).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente documental e o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa, cabendo ao magistrado indeferir provas inúteis ou protelatórias (CPC, art. 355, inc. I, e 370). Preliminar rejeitada.
5. Nos embargos de terceiro, incumbe ao embargante demonstrar a titularidade ou posse legítima do bem constrito e afastar elementos que indiquem sua vinculação ao patrimônio ou à disponibilidade da parte executada. (CPC, arts. 674 e 373, inc. I).
6. O registro do veículo no Detran possui natureza administrativa e confere apenas presunção relativa de propriedade, uma vez que a propriedade de bens móveis é transferida pela tradição, nos termos do Código Civil (art. 1.267). No caso concreto, a ausência de prova consistente da aquisição do veículo pela parte embargante, aliada ao vínculo familiar com a executada (omitido intencionalmente), à utilização do bem por esta e à sua indicação como garantia em acordo celebrado no processo em fase de cumprimento de sentença, fragiliza a presunção decorrente do registro formal e evidencia a disponibilidade fática do bem pela devedora, o que impede a desconstituição da penhora.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, arts. 1o, 4o, 5o, 355, inc. I, 370, 373, inc. I, 674. CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1958855, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.02.2025; acórdão 2084103, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 19.02.2026; acórdão 1932086, rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 17.10.2024; acórdão 1728442, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 25.07.2023.